Tribunal: TJSP
Processo: 2007668-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência – Mutuário pretende paralisar os pagamentos e eventual ordem de negativação de seu nome – Questão acerca da apresentação dos contratos, pela Instituição Financeira, não foi abordada na r. decisão agravada. Impossibilidade deste Órgão Colegiado abordar o tema, ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência – Mutuário pretende paralisar os pagamentos e eventual ordem de negativação de seu nome – Questão acerca da apresentação dos contratos, pela Instituição Financeira, não foi abordada na r. decisão agravada. Impossibilidade deste Órgão Colegiado abordar o tema, ao menos por ora, sob pena de incorrer em supressão de instância - Ausência dos requisitos do art. 300, do CPC – Alegação de abuso econômico não induz, mesmo que perfunctoriamente, a ilegalidade dos termos ajustados pelas partes – Livre pactuação que, a princípio, pressupõe a assunção dos encargos descritos na avença - Decisão mantida – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO e, na parte conhecida, DESPROVIDO